Tribunal: STF
Processo: RHC 116707
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ALCANCE. A supressão de instância é instituto voltado a beneficiar e não a prejudicar a parte, valendo notar que, no habeas, somente existe uma – a revelada pelo paciente.



    PROCESSO – ORDEM DE OFÍCIO. Em todo e qualquer processo, constatada ilegalidade a alcançar o direito de ir e vir do cidadão, mostra-se possível o implemento de ordem de ofício, óptica robustecida quando o órgão julgador se defronta com processo alusivo a impetração, a habeas corpus.



    PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO. Uma vez configurado o excesso de prazo, cumpre afastar a prisão provisória.